Tribunal: TJDFT
Processo: 0718861-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. DIREITO À INFORMAÇÃO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. ACESSO AO SÍTIO ELETRÔNICO. ASTREINTES.
1. É possível o julgamento simultâneo do Agravo Interno e do Agravo de Instrumento, em observância aos princípios da celeridade e economia processuais, quando se encontram aptos para julgamento e englobam a mesma matéria.
2. É princípio comezinho do CDC possibilitar ao consumidor o acesso a todas as informações que lhe dizem respeito (art. 6o, II do CDC), de forma clara e adequada sobre produtos e serviços.
3. A concessionária de serviço público deve atender aos princípios da publicidade e eficiência, dentre inúmeros outros.
4. A não regularização do sistema de acesso do consumidor ao sítio eletrônico disponibilizado a todos os consumidores e que tem por objetivo informações sobre a prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica afronta os direitos do consumidor e o princípio da eficiência, a qual se acha vinculada a concessionária do serviço público.
5. A multa diária fixada tem natureza inibitória, não sendo destinada a fazer com que o devedor a pague, ao contrário objetiva-se o seu não pagamento, em razão do cumprimento da obrigação na forma específica.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno desprovido.